Tribunal: TJDFT
Processo: 0731203-61.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0731203-61.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLEIBER ANTONIO DE SOUZA, JOSE OLIMPIO DE OLIVEIRA, LEONARDO PEREIRA DE MELO FOGACA APELADO: LEONARDO PEREIRA DE MELO FOGACA, JOSE OLIMPIO DE OLIVEIRA, CLEIBER ANTONIO DE SOUZA DECISÃO Trata-se de apelações interpostas por ambas as partes contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos da ação de cobrança proposta por Leonardo Pereira de Melo Fogaça contra Cleiber Antonio de Souza e Jose Olimpio de Oliveira. Leonardo Pereira de Melo Fogaça requereu a concessão do benefício da gratuidade da justiça na petição inicial. O Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento mencionado (id 63387974 e 63387994). Cleiber Antonio de Souza e Jose Olimpio de Oliveira apresentaram contestação. Impugnaram a concessão do benefício da justiça gratuita a Leonardo Pereira de Melo Fogaça. O Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação referida (id 63388531, 63388539 e 63388548). Cleiber Antonio de Souza e Jose Olimpio de Oliveira insistem que Leonardo Pereira de Melo Fogaça não faz jus ao benefício da gratuidade da justiça em apelação. Sustentam que ele possui uma empresa que atua no ramo de viagens turísticas e possui renda decorrente do aluguel de um imóvel. Afirmam que ele não trouxe documentos para demonstrar a hipossuficiência econômica. Requerem a revogação do benefício da justiça gratuita concedido a ele (id 63388588). Leonardo Pereira de Melo Fogaça apresentou contrarrazões. Ele manifestou-se quanto à necessidade do benefício da gratuidade da justiça na petição de id 64883714. Juntou documentos para demonstrar a hipossuficiência econômica (id 63388591, 64883714 e 64883715). É o relatório. O art. 98 do Código de Processo Civil prevê que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O art. 4o da Lei n. 1.060/1950, revogado pela Lei n. 13.105/2015 (Código de Processo Civil), assegurava a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita mediante a simples afirmação da condição de hipossuficiência econômica. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, distintamente, dispõe que a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural é presumivelmente verdadeira. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem que a prova de hipossuficiência econômica é necessária para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Trata-se de interpretação emanada da Constituição Federal, norma hierarquicamente superior às demais mencionadas. O Superior Tribunal de Justiça afetou a matéria ao rito dos recursos especiais repetitivos em razão das divergências. A Corte Especial definirá a possibilidade de adoção de critérios objetivos para aferir a hipossuficiência em requerimento apresentado por pessoa natural a teor do que dispõem os arts. 98 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil (Tema Repetitivo n. 1.178 do Superior Tribunal de Justiça). É necessário cautela ao deferir-se o benefício até que o Superior Tribunal de Justiça julgue definitivamente a matéria. Corre-se o risco de estimular a propositura de ações temerárias na medida em que não há risco patrimonial à parte que litiga indevidamente sob o pálio da gratuidade da justiça. O Poder Judiciário finalizou o ano de 2023 com oitenta e três milhões e oitocentos mil (83.800.000) processos pendentes. O volume cresce a cada ano, com o aumento de um milhão e seiscentos mil processos (1.600.000) somente entre os anos de 2022 e 2023.[1] A Nota Técnica n. 11 do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal considerou o percentual de concessão do benefício da gratuidade da justiça elevado no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O resultado surpreende uma vez que o Distrito Federal possui o melhor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do país e apresenta uma das menores custas processuais entre os Tribunais. As funções estatais são desempenhadas com a contribuição de toda a sociedade por meio do pagamento dos tributos. O desempenho da função judicial consome uma parte do orçamento público escasso, que deve ser repartido com outras áreas, como saúde, educação, infraestrutura. É razoável que aqueles beneficiados pela tutela jurisdicional e aqueles que deram causa à movimentação do aparato estatal contribuam diretamente e em maior proporção para o exercício dessa função. O conjunto da sociedade deve suportar a carga tributária apenas daqueles que não tenham, comprovadamente, recursos suficientes para acessar o sistema de justiça. A concessão do benefício da gratuidade da justiça àqueles que não se enquadram no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal compromete esse sistema de garantias, destinado aos mais necessitados. Concluo que a concessão do benefício da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta. Necessita, entretanto, da demonstração de impossibilidade da parte de arcar com as custas, honorários e despesas processuais sem prejuízo de sustento próprio ou da família. O Juízo de Primeiro Grau concedeu a gratuidade da justiça a Leonardo Pereira de Melo Fogaça e rejeitou a impugnação à concessão do benefício. Leonardo Pereira de Melo Fogaça alega que está desempregado. Sustenta que a mera afirmação de que não tem condições de arcar com as custas processuais e com os honorários advocatícios de sucumbência basta para a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Defende que os rendimentos advindos do aluguel de imóvel por temporada e do turismo são incertos e esporádicos. Ressalta que trabalha como autônomo e nunca escondeu essa condição. Destaca que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios considera hipossuficiente a parte que aufere renda líquida inferior a cinco (5) salários-mínimos. Junta aos autos extrato bancário (id 64883714 e 64883715). As alegações de Leonardo Pereira de Melo Fogaça e os documentos juntados por ele são insuficientes para amparar a pretensão de recebimento do benefício da gratuidade da justiça. Ele não possui emprego formal, mas trabalha de maneira autônoma. A renda mensal média dele é desconhecida e ele não demonstrou quaisquer despesas que pudessem subsidiar, de forma inconteste, o estado de miserabilidade alegado. Saliento que a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das verbas sucumbenciais deve decorrer de elementos extraordinários, externos à vontade daquele que pleiteia o benefício, como, por exemplo, altos custos com tratamento de saúde seu ou de um familiar. Observo que o estado de hipossuficiência econômica alegado pela parte requerente da gratuidade da justiça não foi demonstrado, de modo que o benefício deve ser revogado. Verifico, ademais, que a apelação de Cleiber Antonio de Souza e Jose Olimpio de Oliveira foi interposta desacompanhada do respectivo preparo recursal e não há notícias nos autos de que eles sejam beneficiários da gratuidade da justiça (id 63388588). Ante o exposto, revogo o benefício da gratuidade de justiça concedido a Leonardo Pereira de Melo Fogaça. Intime-se Leonardo Pereira de Melo Fogaça para efetuar e comprovar o pagamento do preparo no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 99, § 7°, do Código de Processo Civil. Intimem-se Cleiber Antonio de Souza e Jose Olimpio de Oliveira para comprovarem o recolhimento do preparo em dobro no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil sob pena de deserção e consequente não conhecimento do apelo. Voltem os autos conclusos na sequência. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Conselho Nacional de Justiça. Justiça em números 2024. Brasília: Conselho Nacional de Justiça, 2024. p. 133.